Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706086-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NUNES CHAVES AGRAVADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 55920838), interposto pelo Réu, FERNANDO NUNES CHAVES, em face da decisão interlocutória (ID 183355813, origem) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de despejo por exoneração de fiança n. 0700665-63.2024.8.07.0001, ajuizada por JOÃO BATISTA DE ARAÚJO. O agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, a documentação acostada mostrou-se insatisfatória para demonstrar a alegada hipossuficiência, haja vista ter sido notificado nos autos de origem que o agravante possui outra fonte de renda, pois trabalha como fotógrafo profissional (ID 191234090 e ID 191234091), ostentando padrão de vida que não condiz com os rendimentos declarados nos contracheques de ID 56283218. Desse modo, o agravante foi intimado para complementar a documentação comprobatória (ID 56198295), porém, não cumpriu com a determinação judicial. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 18:48:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador